Tribunal: TJDFT
Processo: 0721696-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSUMIDOR. PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 33, DO STJ
1. Se o consumidor é autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência.
2. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. Inteligência do Enunciado n° 33, da Súmula do STJ.
3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara Cível de Brasília